Tribunal: TJSP
Processo: 1083247-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenizatória por danos morais. Negativação. Ausência de prova da contratação, do débito e da cessão. Nexo causal e responsabilidade. Dano moral in re ipsa. Indenização afastada por aplicação da Súmula 385 do STJ. Decisão de procedência parcial. Sentença de mantida e confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenizatória por danos morais. Negativação. Ausência de prova da contratação, do débito e da cessão. Nexo causal e responsabilidade. Dano moral in re ipsa. Indenização afastada por aplicação da Súmula 385 do STJ. Decisão de procedência parcial. Sentença de mantida e confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.